Tribunal: TJDFT
Processo: 0726590-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Durante o juízo de admissibilidade da denúncia não é necessária a comprovação da autoria do crime, sendo suficientes para a deflagração da ação penal a materialidade do crime e os indícios de autoria, não podendo o magistrado, de plano, rejeitar a denúncia sem a comprovação de ausência ou insuficiência de provas da autoria.
2. Nesta fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate e não haverá qualquer prejuízo para o Ministério Público ou para a defesa, pois todos os aspectos dos fatos serão esclarecidos durante a instrução criminal.
3. Recurso conhecido e provido.